Tribunal: TJSP
Processo: 2162003-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. Relaxamento da prisão em flagrante. Impossibilidade. Flagrante formalmente em ordem. Crime permanente. Violação do domicílio. Inocorrência. Revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Existência, em tese, de indícios da autoria do delito imputado ao paciente. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. Relaxamento da prisão em flagrante. Impossibilidade. Flagrante formalmente em ordem. Crime permanente. Violação do domicílio. Inocorrência. Revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Existência, em tese, de indícios da autoria do delito imputado ao paciente. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que são inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162003-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DANIEL
RODRIGUES BERTOZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS
E
CLAUDIA
FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162003-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39580
2
VOTO No 39.580 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2162003-67.2020.8.26.0000 São Paulo
Impetrante: DIEGO REZENDE POLACHINI
Paciente: DANIEL RODRIGUES BERTOZZI
ENTORPECENTES. TRÁFICO. Relaxamento da prisão
em flagrante. Impossibilidade. Flagrante formalmente
em ordem. Crime permanente. Violação do domicílio.
Inocorrência.
Revogação
da
prisão
preventiva.
Inviabilidade. Existência, em tese, de indícios da
autoria do delito imputado ao paciente. Prisão
decretada
por
decisão
suficientemente
fundamentada. Medidas cautelares previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal, que são
inadequadas
e
insuficientes.
Pandemia
do
Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão
ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento
ilegal inexistente. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Defensor Público DIEGO REZENDE POLACHINI, em favor de DANIEL
RODRIGUES BERTOZZI, sustentando que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca da
Capital, em razão da conversão da sua prisão em flagrante, pela infração do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em preventiva.
A medida liminar foi indeferida (fls. 84/85),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 92/99).
É o relatório.
Busca-se o relaxamento da prisão em flagrante
do paciente, sob a alegação de que a diligência efetuada pelos policiais foi ilícita,
pois eles invadiram a residência sem autorização, sem mandado de busca e
apreensão e sem fundadas razões de que no local ocorria situação de flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162003-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39580
3
delito, ou a revogação da prisão preventiva, pois a decisão que a decretou carece
de fundamentação idônea, estando ausentes os requisitos previstos no artigo
312, do Código de Processo Penal.
Alega-se que "os policiais teriam a sua versão
da entrada franqueada afastada na Delegacia, inclusive com acusações graves de
corrupção e furto, fatos que ao menos deveriam ser apreciados ou rebatidos pelo
MM Juízo" (fls. 3).
Afirma-se que, em razão da Pandemia do
Covid-19, o paciente deverá ter sua custódia substituída por prisão domiciliar, nos
termos da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional
de Justiça.
Subsidiariamente, requer-se a substituição da
prisão do paciente pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código
de Processo Penal, em especial a consistente em comparecimento periódico em
Juízo ou o deferimento de prisão domiciliar, como meio de se evitar a
contaminação pelo novo coronavírus.
A ordem deve ser denegada.
Consta dos autos que, no dia 29 de junho de
2020, em período de calamidade pública, por volta das 14h50min, na Rua
Antônio Nunes Pinto n° 67, Itaim Paulista, na cidade de São Paulo, o ora paciente
portava, transportava, trazia consigo e mantinha em deposito e sob sua guarda
direta, para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes e causadoras de dependência
física e psíquica.
Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina, em notório ponto de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162003-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39580
4
drogas, quando visualizaram o paciente em atitude suspeita, pois, ao perceber a
aproximação policial, empreendeu fuga e entrou em um ferro velho, motivando
imediata abordagem. Em revista pessoal, localizaram em poder do ora paciente,
78 invólucros de maconha, pesando 168,5 g, e 03 papéis com contabilidade do
tráfico de drogas. O paciente admitiu a traficância e indicou o local onde estava o
restante do entorpecente. Em vistoria no local por ele apontado, os policiais
localizaram, entre produtos recicláveis, 36 invólucros de cocaína, pesando 26,1 g,
e 60 pinos de crack, com massa líquida de 80,7 g.
Ante o relatado, conclui-se que a prisão do
paciente não é ilegal, eis que presentes os requisitos previstos no artigo 302, do
Código de Processo Penal, estando o flagrante formalmente em ordem.
Com efeito, trata-se da imputação do delito de
tráfico de drogas que, como cediço, é crime permanente, cabendo a prisão em
flagrante a qualquer tempo, de forma a autorizar o ingresso dos policiais no ferro
velho onde residia o paciente, em razão do próprio estado de flagrância.
Ademais,
como
ressaltado
pelo
douto
Procurador de Justiça, "não há a alegada nulidade, pois havia fundadas suspeitas
para a busca no interior do imóvel, sendo esta justificada com a apreensão das
drogas. Ademais, há vários documentos evidenciando que o paciente, sem
ocupação lícita, reincidente e com maus antecedentes, está plenamente inserido
na criminalidade, o que torna pouco crível a alegação de nulidade. Além disso,
ressalte-se a condição de crime permanente quanto ao depósito de drogas,
restando caracterizado o flagrante e impedindo a ilegalidade e nulidade na conduta
dos policiais" (fls. 93/94 da impetração).
Por outro vértice, verifica-se que a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente, não ostenta qualquer vício de
fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões
invocadas pela autoridade impetrada, de sorte que não comporta alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162003-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39580
5
Referida
decisão
está
devidamente
fundamentada, pois embasada na existência de prova da materialidade do crime,
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 9/10) e pelo auto de
constatação (fls. 25/28), e de indícios da autoria, consistentes nos depoimentos
dos policiais militares (fls. 2/3), agentes públicos que gozam da presunção de
idoneidade no exercício da função e em relação aos quais, até então, não pesa
qualquer suspeição.
Além da materialidade delitiva e de indícios
suficientes de autoria, o douto Magistrado a quo também consignou o fato de que
"o indiciado estaria na posse de diferentes e nocivos entorpecentes (maconha e
cocaína), cerca de cento e setenta porções, preparadas e individualizadas para
venda, em local conhecido pela traficância por parte dos Policiais. Ressalte-se o
fato de que o indiciado, ao visualizar a atuação Policial, tentou evadir-se,
adentrando um ferro velho, pelo que foi detido. No local estavam escondidos mais
entorpecentes, e aquele confessou a prática ilícita ... não há, ainda, indicação
precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando
que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual
aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo
de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não
bastasse isso, há reincidência por receptação e posse de droga para consumo
pessoal, conforme folha de antecedentes acostada aos autos", tudo a demonstrar
a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da
instrução criminal e da aplicação da lei penal (fls. 57/61 dos autos principais).
Assim, estando devidamente motivada pela
autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ela
quem está próxima dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas,
e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da
custódia cautelar, a decisão merece ser prestigiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162003-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39580
6
Portanto, embora responda por crime cometido
sem violência ou grave ameaça a pessoa, é de ser mantida a custódia cautelar
da paciente, como garantia da ordem pública, até porque, como salientado pela
autoridade impetrada, ele já foi condenado e tornou a delinquir, o que demonstra
que a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas não se mostra
suficiente para evitar a reiteração na prática de crimes.
Não há se falar, ainda, em violação ao princípio
constitucional da presunção do estado de inocência, uma vez que se trata de
custódia processual, decretada com observância dos preceitos constitucionais e
legais
pertinentes,
por
autoridade competente e decisão devidamente
fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da inequívoca
presença dos pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade da prisão
preventiva.
Caberá ao impetrante, nos autos da ação
penal, comprovar suas alegações, pois a análise do conjunto probatório existente
nos autos é impossível de ser feita em sede de habeas corpus, pena de
vulneração do princípio do juízo natural e de supressão de instância.
Como cediço, o habeas corpus é instrumento
de rito sumaríssimo e, portanto, não comporta o aprofundado exame de provas,
motivo pelo qual, não há como, na estreita via eleita, se aferir as alegações
pertinentes ao mérito da ação penal.
Por fim, deve ser mencionado que a eclosão
da Pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática da
liberdade ao paciente, conforme, aliás, tem sido a orientação desta Colenda
Câmara, notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária
para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b) documentação
médica apontando a necessidade atual de assistência à saúde diferenciada, (c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162003-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39580
7
demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra,
maior que o suportado pelas pessoas não presas de contrair o CORONAVÍRUS,
(d) comprovação de que em meio aberto receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles estatalmente prestados e, paralelamente, (e) porque
não evidenciado que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração
penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei
das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição
Federal.
E, como anotado pelo MM. Juízo a quo, "a
Recomendação n.o 62, do C. Conselho Nacional de Justiça, não pode servir de
salvo-conduto para a prática de crimes nos casos em que se faz necessária a
custódia cautelar, como antes se destacou. É de se lembrar, ainda, que a SAP está
realizando as medidas sanitárias necessárias para conter a doença nos
estabelecimentos prisionais".
Ressalte-se, por importante, que em 08 de abril
de 2020, o Secretário da Administração Penitenciária encaminhou ofício à
Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de enfrentamento do
CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em consonância com as
diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem como com aquelas
estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, no que tange
à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais e, em 13 de maio do corrente
ano, por meio de novo, atualizou as informações, destacando a reposição de
insumos de limpeza e higiene adquiridos pela Pasta, recebidos do Departamento
Penitenciário Nacional, além dos doados e a distribuição de mais de 70 mil
máscaras reutilizáveis aos custodiados, prioritariamente nos presídios com
elevado índice de suspeita de infecção, como forma de conter a velocidade de
contaminação das pessoas privadas de liberdade.
E, no que se refere aos cuidados à saúde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162003-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39580
8
anotou-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades, sendo certo que, em 154 unidades há, ao menos, um profissional
de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento, além das equipes médicas que atendem 59 unidades
e que, na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na
rede pública local.
Por fim, em novo ofício, datado de 13 de julho
de 2020, informou-se que são mantidas as duas principais vertentes das ações
implementadas desde o início, quais sejam, as restritivas (visitação, atividades
externas, assistências internas, quarentenas, redução de movimentações, etc),
que têm por objetivo minimizar a possibilidade de contágio entre custodiados e
população em geral, e as de higienização (ambiental - com o uso de soluções
específicas, e pessoal; além do fornecimento, reposição e utilização de
equipamentos de proteção individual) como forma de garantir a segurança das
condições de saúde do corpo funcional e das PPL.
Anotou-se, também, que desde o dia 15 de
junho de 2020, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa de
testagem em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os custodiados
do sistema penitenciário, pontuando-se que a taxa de mortalidade aferida no
mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os presos está na casa de
0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em geral.
Por sua vez, a recuperação de enfermos beira os 55% no índice mundial, 60% no
brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores e 89,35%
para os presos, numa clara indicação de acerto nas medidas até então adotadas.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162003-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39580
9